Tribunal: TJBA
Processo: 8046468-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046468-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAKELINE AGUIAR SILVA

Advogado(s)
:
PABLO MAGALHAES DE ASSIS registrado(a) civilmente como PABLO MAGALHAES DE ASSIS, ZORAIDE ROCHA MAGALHAES

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA FERREIRA TIBURTINO, HENRIQUE BARBOSA AMERICO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, a qual deferira liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, no âmbito de ação proposta por sociedade securitizadora. A parte agravante sustenta nulidade da notificação extrajudicial utilizada para fins de constituição em mora e ausência de ciência acerca da cessão de crédito entre a credora originária e a nova titular do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora da devedora restou comprovada nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se a ausência de notificação acerca da cessão de crédito impede o exercício do direito pela nova credora fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática recorrida (ID 88876027), integrada após rejeição dos embargos de declaração (ID 91518532), fundamentou-se na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual é suficiente, para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, não sendo exigida a prova do recebimento.

4. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual da devedora, conforme documentos de ID 88116563, ID 88116564 e ID 88116565, retornando com a anotação “não procurado”, o que não invalida o ato notificatório, segundo precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2493088, AREsp 2518367 e REsp 2400073/GO), que ratificam a aplicação do Tema 1.132 mesmo em hipóteses em que a correspondência não é retirada pelo destinatário.

5. Diversamente do que tenta fazer crer a agravante, a expressão “não procurado” não significa tentativa infrutífera de envio da notificação por parte dos Correios, mas, sim, que se trata de entrega postal interna, e o destinatário não se deslocou até a unidade dos Correios para receber o objeto da correspondência, em consonância com o previsto na Lei nº 6.538/1978, bem como a Portaria do Ministério das Comunicações nº 6.206, de 2015.

6. A cessão de crédito foi expressamente mencionada na petição inicial da ação originária, indicando a transferência do crédito à nova credora em 12/12/2024, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. A ausência de notificação ao devedor sobre essa cessão não impede a exigibilidade da dívida, conforme interpretação do art. 290 do Código Civil, que restringe os efeitos da falta de notificação à hipótese de pagamento feito ao credor anterior, o que não se verificou no caso.

7 A decisão de primeiro grau observou os requisitos para concessão da liminar previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o inadimplemento contratual e a demonstração de envio da notificação ao endereço indicado pela própria devedora.

8. As razões apresentadas no agravo interno (ID 92482090) não enfrentam de forma eficaz os fundamentos da decisão monocrática, tampouco infirmam a validade da notificação ou da cessão do crédito, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 3º, 485, IV, 926, 927, III, 932, IV, “a”; CC, art. 290; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1.132, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2020; STJ, AREsp 2493088, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.12.2023; STJ, AREsp 2518367, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.03.2024; STJ, REsp 2400073/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2023.

Visto, relatado e discutido este
agravo interno nos autos do agravo de instrumento nº 8046468-94.2025.8.05.000
, em que figuram como agravante JAKELINE AGUIAR SILVA, e agravada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)